Tribunal: TJES
Processo: 5001924-98.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Criação
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001924-98.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS TRAB DA ADM DIRETA INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DO MUNIC DE GUARAPARI
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 5001924-98.2020.8.08.0021

Recorrente: Sindicato dos Trabalhadores da Administração Direta, Indireta e do Poder Legislativo de Guarapari - SINTRAG

Recorrido: Município de Guarapari

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DE GUARAPARI - SINTRAG

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 1559679)
em razão da
SENTENÇA
(ID 1559675) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI - ES
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA
ajuizada pelo Recorrente em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
,
cujo
decisum
julgou improcedente o pleito exordial, condenando
“
o Requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC/2015”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“
os apelantes são servidores públicos municipais, exercendo a função de Assistentes Sociais, cargo de Agente Especialista em Saúde I, com carga horária de 40 horas semanais”.
Sucede, contudo, que
“em 27 de agosto de 2010 fora publicado no Diário Oficial da União a Lei 12.317/2010, que modificou a Lei 8.662/1993, dispondo a carga horária dos assistentes sociais para 30 (trinta) horas semanais”;
II)
“m
esmo após abertura de processo administrativo (em anexo), o município se recusa a adequar a carga horária dos substituídos processuais conforme legislação Federal suscitada, ou por isonomia de jornada de trabalho entre os terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, integrantes do mesmo grupo do plano de carreira, com funções semelhantes e mesmo vencimento, porém, com carga horária distinta”.

Diante disso, pugna que seja declarada a redução da carga horária dos Assistentes Sociais do Município de Guarapari para 30 (trinta) horas semanais, com base no previsto no artigo 5º-A, da Lei nº 8662/93, ou,
“caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja declarada a isonomia entre os cargos pertencentes à mesma tabela do plano de cargos e salários vigente no município de Guarapari, para reduzir a carga horária das Assistentes Sociais recorrentes, com o conseguinte pagamento das horas extraordinárias excedentes de todo o período laboral”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 1559685).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 5001924-98.2020.8.08.0021

Recorrente: Sindicato dos Trabalhadores da Administração Direta, Indireta e do Poder Legislativo de Guarapari - SINTRAG

Recorrido: Município de Guarapari

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DE GUARAPARI - SINTRAG

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL

(ID 1559679) em razão da
SENTENÇA
(ID 1559675) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI - ES
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA
ajuizada pelo Recorrente em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
,
cujo
decisum
julgou improcedente o pleito exordial, condenando
“
o Requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC/2015”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“
os apelantes são servidores públicos municipais, exercendo a função de Assistentes Sociais, cargo de Agente Especialista em Saúde I, com carga horária de 40 horas semanais”.
Sucede, contudo, que
“em 27 de agosto de 2010 fora publicado no Diário Oficial da União a Lei 12.317/2010, que modificou a Lei 8.662/1993, dispondo a carga horária dos assistentes sociais para 30 (trinta) horas semanais”;
II)
“m
esmo após abertura de processo administrativo (em anexo), o município se recusa a adequar a carga horária dos substituídos processuais conforme legislação Federal suscitada, ou por isonomia de jornada de trabalho entre os terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, integrantes do mesmo grupo do plano de carreira, com funções semelhantes e mesmo vencimento, porém, com carga horária distinta”.

Diante disso, pugna que seja declarada a redução da carga horária dos Assistentes Sociais do Município de Guarapari para 30 (trinta) horas semanais, com base no previsto no artigo 5º-A, da Lei nº 8662/93, ou,
“caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja declarada a isonomia entre os cargos pertencentes à mesma tabela do plano de cargos e salários vigente no município de Guarapari, para reduzir a carga horária das Assistentes Sociais recorrentes, com o conseguinte pagamento das horas extraordinárias excedentes de todo o período laboral”.

Com efeito, no tocante à aplicação do artigo 5º-A, da Lei nº 8662/93, incluído pela Lei nº 12.317/2010, aos servidores públicos do Município de Guarapari ocupantes do cargo de Assistente Social, a questão prescinde de maiores debates, tendo em vista que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“eventual aplicação direta da Lei n. 12.317/2010 aos servidores públicos traria o paradoxo de uma lei federal de iniciativa legislativa ser aplicável aos servidores estaduais, cuja iniciativa de lei é atribuída ao chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, I, 'c', da CF)”
(
STJ,
RMS 35.196/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011),
sendo que tal julgado também pode ser aplicado aos servidores públicos municipais regidos por Lei Municipal e submetidos à regime jurídico próprio.

Neste sentido, veja o Acórdão lavrado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento acima mencionado:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI 12.317/2010 AOS VÍNCULOS ESTATUTÁRIOS. REGRA RESTRITA AOS EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT. AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. BUSCA DA DERROGAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou o pleito de aplicação do novo art. 5º-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010 aos servidores públicos estaduais. A referida norma laboral determina que os assistentes sociais terão jornada de trabalho de 30 horas, sem redução de salário, no caso dos contratos de trabalho já em vigor.
2. Os
Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa (art. 18 e 25, da CF), expressa na auto-organização, com os limites impostos pela Constituição Federal e pelas Constituições dos Estados; lei federal não pode ter a pretensão de regrar diretamente os regimes jurídicos dos servidores dos Estados.
3. Eventual aplicação direta da Lei n. 12.317/2010 aos servidores públicos traria o paradoxo de uma lei federal de iniciativa legislativa ser aplicável aos servidores estaduais, cuja iniciativa de lei é atribuída ao chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, I, 'c', da CF).
O Pretório Excelso já reconheceu a inconstitucionalidade de diversas leis estaduais - de iniciativa legislativa - que pretendiam regrar jornada de trabalho de servidores dos Estados. Precedentes: ADI 1895/SC, Relator Min. Sepúlveda Pertence, publicado no DJ 6.9.2007, p. 36, Ementário vol. 2.288-01, p. 126; ADI 3739/PR, Relator Min. Gilmar Mendes, publicado no DJ em 29.6.2007, p. 022, Ementário vol. 2.282-04, p. 707; ADI 3175/AP, Relator Min. Gilmar Mendes, publicado no DJ em 3.8.2007, p. 29, Ementário vol. 2283-02, p. 418; e
4.
Outro paradoxo que evita a aplicação da Lei n. 12.317/2010 é que esta configura regra trabalhista geral em cotejo aos dispositivos do regime jurídico estadual, que é lei específica; afinal "lex specialis derogat generali", e nunca o contrário.
Recurso ordinário improvido.” (
STJ,
RMS 35.196/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011)

Destaca-se que, de igual modo, perfilha o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao dos autos, envolvendo servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Assistente Social com regime de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO -
ASSISTENTE SOCIAL - CARGA HORÁRIA PREVISTA NO EDITAL DE 40 (QUARENTA) HORAS - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.662/1993 QUE REGULAMENTA A PROFISSÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E ESTABELECE JORNADA DE TRABALHO DE 30 (TRINTA) HORAS - REGRA RESTRITA AOS EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT - AUTONOMIA DO MUNICÍPIO PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
- RECUSO DESPROVIDO.
I - A legislação federal não se aplica aos servidores estaduais ou municipais, eis que estes estão submetidos a regime jurídico próprio, isto porque, a Constituição conferiu autonomia política e administrativa aos entes federados, de sorte que estes podem adotar medidas a fim de organizar o serviço público no âmbito de sua jurisdição.
II -
Os servidores públicos do Município de Dores do Rio Preto estão submetidos ao Regime Jurídico dos Servidores desse Município qual seja, a Lei Complementar nº 006/2002, não sendo possível a aplicação ao mesmo do teor da Lei nº 8.662/1993.
III-
A Lei nº 12.317/2010, que incluiu o art. 5º-A, na Lei nº 8.662/1993, versa sobre direito do trabalho, estabelecendo normas que atingem os empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho, e não aos diversos regimes jurídicos estatutários ou municipais, como é o caso dos autos.

IV-
A norma inserta no art. 5º-A, da Lei Federal nº 12.317/2010, que fixa a jornada de trabalho dos Assistentes Sociais em 30 (trinta) horas semanais não pode ser aplicada em detrimento da Lei Municipal (Regime Jurídico dos Servidores do Município de Dores do Rio Preto) que estabelece jornada de 40 (quarenta) horas semanais para o referido cargo.

V-
Recurso desprovido.”
(
TJES
, Classe: Apelação, 18120001195, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2012, Data da Publicação no Diário: 22/01/2013)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LEI MUNICIPAL Nº 1.344, DE 26 DE JUNHO DE 2012 – MUNICÍPIO DE PANCAS – DISPOSIÇÃO SOBRE A CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR (ASSISTENTE SOCIAL) – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – PRECEDENTES – INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA COM EFEITOS EX TUNC, SEM SUBMISSÃO AO TRIBUNAL PLENO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 12.317⁄10 – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDORES VINCULADOS À LEI MUNICIPAL Nº 828⁄04 E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. (...)
3 –
A exegese que se firmou na jurisprudência dominante deste egrégio TJES é no sentido de que a Lei Federal nº 12.317⁄10 que alterou a Lei Federal nº 8.662⁄93 e fixou a jornada de trabalho do assistente social para 30 horas semanais, tem sua aplicação restrita aos profissionais regidos pela legislação celetista.

4 –
Nesse contexto, mantém-se íntegra a sentença apelada, eis que o apelante persegue a tutela de pretenso direito atribuído a servidores públicos municipais efetivos ocupantes do cargo de assistente social no Município de Pancas⁄ES que estão submetidos ao regime jurídico estabelecido pela Lei Municipal nº 828⁄2004, e subsequentes alterações, cuja jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
5 –
Recurso conhecido, mas não provido.”
(
TJES,
Classe: Apelação, 039130008764, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2015, Data da Publicação no Diário: 13/10/2015)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ASSISTENTES SOCIAIS – SERVIDORES MUNICIPAIS – REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO – LEI FEDERAL N.º 12.317⁄10 – JORNADA DE TRABALHO DE 30 (TRINTA) HORAS – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 –
Nos termos da jurisprudência do c. STJ e do e. TJES, é inaplicável a Lei Federal n.º 12.317⁄10, que fixa a jornada de trabalho dos assistentes sociais em 30 (trinta) horas semanais), aos servidores públicos municipais submetidos ao regime estatutário (também aos celetistas).
2
– Caso em que os Municípios possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa (art. 18 e 25, da CF), de modo que lei federal não pode ter a pretensão de regrar diretamente os regimes jurídicos dos servidores dos Municípios (STJ – RMS 35196⁄MS)
.
3 –
Sentença mantida.
4 –
Recurso conhecido e desprovido.”
(
TJES
, Apelação nº 21100131156, Relator DES.: WILLIAM COUTO GONÇALVES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/07/2014, DJ: 31/07/2014).

In casu,
uma vez que a
Lei Municipal nº 4.325/2019 prevê a possibilidade de carga horária de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais para os Profissionais Especialistas em Saúde I, com as respectivas remunerações para cada jornada de trabalho, referida Lei deve ser aplicada ao caso concreto, não sendo possível que os profissionais ocupantes do cargo de Assistente Social pleiteiem a redução da carga horária para 30 (trinta) horas semanais, com a manutenção, porém, de sua remuneração
referente ao trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

Além disso, tal como compreendeu o Magistrado de Piso
“não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, a invocação do princípio da isonomia para reduzir a carga horária sem modificação da remuneração dos servidores públicos municipais substituídos
para equiparação a carga horária reduzida de 30 horas semanais de função distinta, no caso Terapeuta Ocupacional. A redução de carga horária para o reportado cargo/função foi imposta ao requerido em precedente judicial que se fundou em lei federal diversa, cuja aplicação ao âmbito estatutário foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal pelo fato de a legislação em questão não ter realizado distinção entre o regime privado e o estatutário
, o que não ocorre com a lei federal invocada na presente demanda, conforme a jurisprudência pacificada na Augusta Corte Especial e no ETJES”.

Neste sentido, em relação, especificamente, aos Terapeutas Ocupacionais, cargo que possui atribuições distintas do cargo de Assistente Social, este Egrégio Tribunal de Justiça

compreendeu que
“conforme entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, a Lei Federal nº 8.856/94, por ser norma geral,
é aplicável a todos os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, tanto no setor público quanto no privado
, de modo que a recusa em conceder a redução de jornada ofende o artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal”
(
TJES,
Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140223850, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)
,
não havendo falar-se em equiparação do regime aplicável aos Terapeutas Ocupacionais com o dos Assistentes Sociais.

Isto posto, nos temos da fundamentação retro aduzia, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz do artigo 85,
§

11,
do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGO HORÁRIA. ASSISTENTES SOCIAIS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL. TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
No tocante à aplicação do artigo 5º-A, da Lei nº 8662/93, incluído pela Lei nº 12.317/2010, aos servidores públicos do Município de Guarapari ocupantes do cargo de Assistente Social, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“eventual aplicação direta da Lei n. 12.317/2010 aos servidores públicos traria o paradoxo de uma lei federal de iniciativa legislativa ser aplicável aos servidores estaduais, cuja iniciativa de lei é atribuída ao chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, I, 'c', da CF)”
(STJ,

RMS 35.196/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011), sendo que tal julgado também pode ser aplicado aos servidores públicos municipais regidos por Lei Municipal e submetidos à regime jurídico próprio.

II.
In casu,
uma vez que a
Lei Municipal nº 4.325/2019 prevê a possibilidade de carga horária de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais para os Profissionais Especialistas em Saúde I, com as respectivas remunerações para cada jornada de trabalho, referida Lei deve ser aplicada ao caso concreto, não sendo possível que os profissionais ocupantes do cargo de Assistente Social pleiteiem a redução da carga horária para 30 (trinta) horas semanais, com a manutenção, porém, de sua remuneração
referente ao trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

III.
Em relação aos Terapeutas Ocupacionais, cargo que possui atribuições distintas do cargo de Assistente Social, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
“conforme entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, a Lei Federal nº 8.856/94, por ser norma geral, é aplicável a todos os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, tanto no setor público quanto no privado, de modo que a recusa em conceder a redução de jornada ofende o artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140223850, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)
, não havendo falar-se em equiparação do regime aplicável aos Terapeutas Ocupacionais com o dos Assistentes Sociais.

IV.
Recurso conhecido e improvido.
Honorários Advocatícios de sucumbência majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.